Tribunal: TJDFT
Processo: 0703630-98.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. ATENÇÃO AO TRINÔMIO PROPORCIONALIDADE X NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O dever de prestar auxílio financeiro se prolonga no tempo, razão pela qual é bastante comum o ajuizamento de ações de revisão ou exoneração de alimentos, fundadas, quase que exclusivamente, na modificação da situação fática de cada um dos interessados. Com razão, demonstrada a diminuição da capacidade financeira do alimentante, ou, o aumento das necessidades do alimentado, impõe ao Juiz sentenciante a obrigação de readequar o valor devido, a título de pensão, em estrita obediência ao trinômio proporcionalidade-necessidade-possibilidade

2. O simples implemento da maioridade da alimentada não dá ensejo à cessação/redução da obrigação alimentar, muito menos, a exoneração liminar do encargo (Súmula no 358-STJ). Principalmente quando demonstrado interesse na continuidade dos estudos e/ou exclusão-distanciamento do mercado de trabalho, por parte do alimentado

3. No entanto, no caso em análise, entende-se pela presença de elementos que justifiquem, de modo plausível, diminuição do quantum da pensão alimentícia, de 1 (um) salário mínimo para 11% dos rendimentos brutos do genitor, diminuídos, apenas, os descontos obrigatórios. Para isso, considera-se situação financeira deficitária do pai, caracterizada pela necessidade de contração de empréstimos pessoais; do aumento do salário-mínimo, quando comparado com o aumento salário do servidor público, culminando na melhora” na condição financeira e social da filha, em detrimento e descompasso com a condição financeira e social do pai, que a mantém; do implemento da maioridade civil da alimentada, com a possibilidade de ganhos financeiros, mesmo que de pequena monta; da não demonstração de gastos extraordinários do dia a dia; da ofensa ao princípio da igualdade jurídica entre os filhos, consagrado pelo § 6o do art. 227, da CF/88, que só pode ser relativizado em casos excepcionais, plenamente demonstrados.

4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.